Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-51.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004437-51.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASPROCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.565.699/0001-08 (APELADO), ELIANA ARAUJO DE CAMARGO - CPF: 890.802.038-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS –

PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA O VALOR

FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
– PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS PRINCÍPOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA FORMA CONSIGNADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS NO QUE TOCA AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.

1 – Se o
quantum
indenizatório
por danos morais mostra-se excessivo no caso concreto, na medida em que não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dá margem a enriquecimento sem causa da vítima, deve ter o seu valor minorado de forma que reflita a melhor justiça e se harmonize com os parâmetros utilizados na fixação da indenização a este título. Soma-se ao
quantum
a correção monetária a partir da sentença, pelo IPCA-E, e juros de mora, contados do evento danos, equivalente aos índices aplicados às cadernetas de poupança.

2 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de fato gerador, com pedido de tutela antecipada de urgência, concernente à sustação de protesto, e danos morais, promovida em seu desbenefício pela empresa ASPROCON ENGENHARIA LTDA, que, em síntese, acolheu os pedidos

delineados na peça madrugadora para:

1 - declarar a nulidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2017494872, no valor de 11.191.01 (onze mil cento e noventa e um reais e um centavo); 3 – determinar o cancelamento, em definitivo, do protesto levado a efeito no Tabelionato de

Notas e Privativo de Protesto e demais órgãos restritivos de crédito, no que concerne ao débito questionado na liça; 4 – condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA-E), a partir da sentença (súmula 362/STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (11/05/2018 – protesto indevido), nos termos da Súmula 54/STJ e art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, por fim, condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais suportadas pela

empresa apelada e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo pela autora (débito

indevido mais danos morais), nos termos prelecionados pelo artigo 85, §3º, do Código Procedimental Civil.

A insurgência recursal visa apenas à minoração da condenação posta a título de reparação por dano moral fixada pelo Juízo de piso em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao fundamento de que a importância fixada pelo magistrado sentenciante revela-se exagerada, fugindo ao postulado da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente levando-se em consideração que o protesto perdurou por curto espaço de tempo e que o valor cobrado indevidamente é inferior à condenação, o que não justifica pesada reparação imposta na sentença.

Aduz que a indenização por dano moral, de caráter indenizatório e sancionatório, deve compensar o constrangimento suportado pela vítima sem, contudo, caracterizar enriquecimento ilícito, ainda mais em se tratando de verba proveniente do erário público.

Quanto ao tema colacionou várias jurisprudências.

O recurso foi apresentado tempestivamente. (Id. 39664648).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que defende o acerto da decisão monocrática dizendo que o
quantum
fixado a título de reparação por dano moral, em vista das peculiaridades do caso concreto, apresenta-se justa e dentro dos parâmetros que vêm sendo adotados pelos tribunais pátrios. (Id. 39664651)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça José Zuqueti, manifesta-se pela ausência de interesse publico relevante a atrair a manifestação ministerial. (Id. 42283959).

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, a hipótese contempla ação declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de fato gerador, com pedido de tutela antecipada de sustação de protesto e indenização por dano moral, ajuizada pela empresa ASPROCON ENGENHARIA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujos pedidos foram acolhidos pelo julgador monocrático.

O Estado de Mato Grosso, descontente com a resposta jurisdicional na instância de piso no tocante ao valor da condenação que lhe foi imposta a título de reparação por dano moral, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aporta o presente recurso apelatório visando à minoração deste montante, argumentando, para tanto, que na forma em que restou fixada contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de motivar o enriquecimento ilícito.

Registram os autos que a empresa apelada, ASPROCON ENGENHARIA LTDA, cuja atividade preponderante, segundo seu Estatuto Social, é voltada para o ramo de Engenharia e Construção Civil, encontra-se sediada na cidade paulista de Sorocaba-SP há mais de 20 anos.

Segundo a peça introdutória da ação declaratória de inexigibilidade do débito, sustentada na ausência de fato gerador, no pretérito ano de 2018, mais precisamente no dia 29/05/2018, a empresa requerente veio a tomar conhecimento

de que havia no seu nome um título protestado, levado a efeito no 4º

Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos da circunscrição de Rondonópolis-MT.

Ao perquirir sobre a origem do débito protestado, cientificou-se de que sua procedência emanada da CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2017494872, no valor de R$ 11.191,01 (onze mil cento e noventa e um reais e um centavo), com vencimento no dia 04/05/2018, cujo débito está justificado pelo Fisco Estadual na conjecturada infração administrativa por ausência de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndios – TACIN relativamente aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Afiançou que o crédito é inexigível porque não existe fato gerador, justificando sua assertiva no fato de que não possui sede no Município de Rondonópolis-MT e, dessa forma, não pode sofrer tributação com apanágio na Lei n. 4547/82, artigo 103-A, com a redação advinda da Lei n. 9.067/98, pela

Lei 9.377/10 e no Decreto n. 2.063/09, como pretendeu o Ente Público Fiscalizador.

Assegurou e comprovou, por meio de provas documentais, que na qualidade de prestadora de serviços de construção civil, nos idos de 2010 foi contratada pela empresa Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. para executar serviços de reformas e ampliação de referida empresa e, nesse contexto, cumprindo exigência legal, emergiu a necessidade de promover a abertura de inscrição Estadual no Estado de Mato Grosso de um canteiro de obra, vencida sem renovação em 23/10/2010.

Ocorre que a despeito do encerramento da atividade empresarial neste Estado, que ocorreu dentro da legalidade, o Ente Público Fazendário autuou a empresa requerente, sob a justificativa de ausência de recolhimento da TACIN nos exercícios financeiros de 2012 a 2015, conforme se extrai do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1672299, quando inexistia fato gerador para garantia de incidência de referida taxa.

Impende frisar que no caso concreto não se discute quanto à legalidade ou inconstitucionalidade da cobrança da TACIN. A inexigibilidade do débito assenta-se na ausência de fato gerador, robustamente comprovada nos autos. Daí porque os pedidos delineados na exordial foram acolhidos pelo togado singular, para declarar a inexigibilidade do débito e, por via oblíqua, a nulidade da CDA n. 2017494872; cancelamento em definitivo do protesto levado a efeito indevidamente no 4º Tabelionato de Notas e Privado de Protesto de Títulos de Rondonópolis-MT (Protocolo n. 1084854) e indenização por dano moral decorrente do protesto indevido.

Nesse contexto, o dano moral perquirido pelo requerente reside em mais de uma conduta ilícita praticada pelo Ente Público, refiro-me primeiro à cobrança inadvertidamente lançada pelo Fisco Estadual, uma vez que manifestadamente inexistiu fato gerador para amparar a cobrança de aludida taxa. Aliás, tal fato não podia passar despercebido pela autoridade fazendária, até porque, com relação ao exercício anterior aos lançamentos aqui referidos, ou seja, equivalente a 2011, o Fisco instaurou procedimento administrativo (n. 5024557) para cobrança e, depois de notificada, a empresa apelada apresentou impugnação ao lançamento, tendo sido
julgada procedente a impugnação
, restando consignado na decisão administrativa que
“O contribuinte está com a razão, não possui domicílio tributário em Mato Grosso e a Inscrição Estadual e Canteiro de Obras venceu

sem renovação em 23/10/2010”.

Mesmo diante desse fato, a autoridade fazendária procedeu a novos lançamentos, ora objeto da ação de origem.

Como se não bastasse até aí a conduta reprovável do Fisco Estadual, a conduta repudiada seguiu na continuidade, eis que apontou a protesto o débito consignado na CDA n. 2017494872, submetendo a autora, injustificadamente, aos nefastos órgãos restritivos ao crédito.

Justificada, portanto, a ocorrência do dano moral.

Nesse recurso, todavia, a insurgência visa apenas à redução da condenação a título de reparação por dano moral fixada no Juízo de piso na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem:

A legislação pátria não traz critérios objetivos para a quantificação do dano moral, ficando ao arbítrio do Juiz, que deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau da culpa, levando-se ainda em consideração a extensão da dor e as condições financeiras das partes envolvidas no litígio.

Logo, para a fixação da indenização a este título deve o Julgador dosá-la dentro do princípio de prudência e arbítrio, à luz das peculiaridades do caso concreto, atendendo-se ao caráter de punição do infrator, de forma a evitar a renitência delitiva e o enriquecimento sem causa do ofendido. O arbitramento deve ser feito de acordo com sua conclusão lógica e criteriosa, buscando sempre o termo justo e razoável, tomando as cautelas devidas para não tornar inócuo o caráter de punição e compensação.

Assim, é ponto incontestável que o valor da indenização a título de dano moral tem duplo objetivo: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima, e punir o ofensor para que não reitere o ato contra outras pessoas.

Segundo o magistério do renomado doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
“(...) O princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado, o que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)”

Nessa trilha, atenta às circunstâncias supramencionadas, tenho por mim que a indenização arbitrada na instância singela em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser ressarcido pelo Fisco Estadual a título de dano moral deve sofrer adequação a fim de se alinhar-se ao entendimento externado por esta Corte de Justiça e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa, repudiado pelo atual ordenamento jurídico.

Como restou salientado pelo Ente Público apelante, o valor fixado a título de reparação por dano moral supera, em muito, o valor do débito lançado indevidamente, além do pequeno lapso temporal em que se manteve o protesto indevido, levando-se em consideração que se efetivou em

08/05/2018 e foram suspensos seus efeitos em 17/07/2018, ainda que por obra de decisão judicial (antecipação de tutela urgência) deferida no nascedouro dos autos.

Em hipótese semelhante, este Tribunal de Justiça externou o entendimento segundo o qual a indenização posta no Juízo de piso no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o valor fixado, cujo ementário trago à colação –
in verbis:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO

DE BEM

IMÓVEL CAUSA MORTE PAGO A MAIS DE 30 ANOS PELO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – JUROS MORATÓRIOS MODIFICADOS DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA

DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protesto no Cartório de Serviço Notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.

(...)

(N.U. 1038379-57.018.8.11.0041 Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Publico e Coletivo, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado em 12/02/2020).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICDO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRELIMINAR DE INÉPSIA RECURSAL – AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – M ́WRITO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – (...)

6 – Assim sob qualquer ótica que

analise a questão, constata-se sem qualquer margem de dúvida, que a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe e que o protesto

realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais, na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade.

7 – Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas aguns parâmetros, tais como, observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano etc..., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio. No entanto, a fixação do quantum do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

8 – minoração do
quantum
indenizatório para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(fixada no Juízo primevo em R$ 7.000,00 - sete mil reais).

9 – (...)

10 – Apelo parcialmente provido.

(Recurso de Apelação Cível 32414/2017, Relatora Maria Erotides Kneip, Julgamento proferido em 25/09/2017).

Na mesma linha de raciocínio é o entendimento do Tribunal da Cidadania, de sorte que, dentre outros, trago à avaliação o julgamento proferido no AgInt no REsp 1391058/SC – Agravo Interno

no Recurso Especial 2013/0195426-0, em que foi Relator o Ministro Raul Araújo, julgamento proferido em 11/06/2019 – Dje 28/06/2019
– in verbis:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – EXORBITÂNCIA – NECESSIDADE DE REVISÃO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 – O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.

2 – No caso, a indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de oito títulos fora fixada pelas instâncias ordinárias no equivalente a dez vezes o valor de cada um, todos superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do protesto, em 2003, Verificado o excesso do valor atribuído aos danos morais, que ultrapassa um milhão de reais, deu provimento ao recurso do agravado a fim de que, observados os princípios da

proporcionalidade e razoabilidade,

fossem fixados dentro dos parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos semelhantes – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, analisando os critérios expostos em linhas outras, e certa de que o
quantum
indenizatório por dano moral não deve servir de enriquecimento sem causa, entendo que a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende e preenche todos os parâmetros mencionados, devendo, portanto, ser provido o recurso

apresentado à essa Câmara Julgadora com o único proposto de minorar a importância fixada como reparação por dano moral no juízo primevo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em arremate, faço consignar que agiu com acerto o togado singular na aplicação da correção monetária e juros de mora, tanto com relação aos índices utilizados quanto no momento inicial de suas incidências, estando o entendimento externado em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal.

Diante do todo exposto, reporto-me às fundamentações supramencionadas para conhecer dos requisitos de procedibilidade do recurso e, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO

para REDUZIR a condenação posta a título de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais pontos da decisão profligada em sua integridade, até porque não foram objeto de impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020